Tribunal: TJES
Processo: 0025953-61.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0025953-61.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLIMAR DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0025953-61.2016.8.08.0048

APELANTE: SOLIMAR DE OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SOLIMAR DE OLIVEIRA MARTINS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3672672, pp. 267-269), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput,
do Código Penal,
à pena de
0
1

(u
m
) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa,
em regime inicial
a
berto,
substituída por uma restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de novembro de 2016, na Praça Encontro das Águas, Castelândia, na Serra, o denunciado subtraiu para si 10 kg (dez quilogramas) de peixe do tipo “chicharro”, que estavam no
freezer
da vítima Fábio Feliciano Araújo, pescador que possuía uma banca no local.

Narra-se que, no mesmo dia, o denunciado esteve no local oferecendo à venda o bem furtado, sendo flagrado com uma mochila e uma caixa grande de isopor. Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 27-30) Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Avaliação (p. 27).

Por outro lado, a defesa questiona a existência de provas de
autoria
, que, no entanto, está suficientemente comprovada nas provas orais produzidas em juízo e na esfera policial.

Com efeito, a testemunha MAYARA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA afirmou, em juízo (p. 271), que trabalhava na Associação dos Pescadores e
viu quando o acusado entrou no local onde os pescadores refrigeravam seus peixes, com uma sacola vazia, e saiu com uma sacola cheia,
sendo que ligaram para a vítima Fábio verificar se os peixes que estavam na sacola eram dele e ele respondeu que sim. Afirmou que reconheceu o acusado, pois ele também é pescador, e que não visualizou este vendendo os peixes furtados, mas ouviu falar de tal fato. Na ocasião, confirmou suas declarações extrajudiciais (p. 13).

De seu turno, ROBSON DE OLIVEIRA, cunhado da vítima, relatou, em juízo (p. 273), que também
viu o acusado entrando na peixaria com a sacola vazia e saiu com ela cheia, de onde os peixes ficavam armazenados,
ocasião em que ligou para o ofendido e ele constatou que estavam faltando peixes em seu
freezer
, percebendo que haviam mexido, pois o gelo estava quebrado.

O Policial Civil ROGÉRIO DA SILVEIRA ROMUALDO recordou-se de que o acusado passou na Delegacia oferecendo os peixes à venda, e que, depois que a vítima foi registrar o Boletim de Ocorrência, lembrou que o acusado havia passado no local (p. 213).

A vítima não foi ouvida em juízo, mas, na esfera policial (p. 17), disse que estava em casa descansando, quando seu cunhado informou que o acusado havia praticado o furto, e, ao comparecer na Delegacia de Polícia, o Policial Rogério avistou o acusado passar em frente ao local e o abordou, sendo que ele não estava mais com os peixes, mas com uma sacola suja com sangue de peixe.

O réu foi revel (p. 179), e, por isso, não foi interrogado, mas na esfera policial (p. 19), disse que recebeu de um colega um quilo de chicharro e dois quilos de pargo para vender, e que realmente chegou a oferecer tais produtos na Delegacia de Polícia. Afirmou que obteve R$ 25,00 (vinte e cinco reais) com tais vendas, negando ter sido autor do furto.

Dessa forma, não há dúvidas de que o apelante foi o autor do fato, pois foi visto entrando no depósito de peixes com uma sacola vazia e saindo com uma sacola cheia, sendo que, posteriormente, foi flagrado portando objetos utilizados na estocagem e limpeza de peixes, bem como confirmou que realizou a venda,
não
trazendo uma versão minimamente capaz de induzir dúvida.

Prosseguindo, a defesa postula a aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, apesar de a Denúncia fazer referência à subtração do quantitativo de 10 kg (dez quilogramas) de peixe, não há qualquer prova nesse sentido, pois os bens subtraídos não foram recuperados, e, em momento algum, a vítima ou as testemunhas mencionaram tal quantitativo, apenas falando que
viram o apelante saindo do depósito com uma sacola cheia
, sem oferecerem maiores detalhes.

Com efeito, a única menção a tal quantitativo se extrai do
testemunho indireto
prestado pelo Policial Civil, na fase investigativa, acerca daquilo que ouvira a vítima falar, mas tal dado
não consta do depoimento da vítima, nem das testemunhas oculares,
de modo que não há provas suficientes nesse sentido.

Vale ressaltar que nem mesmo a vítima realizou qualquer estimativa de quanto foi furtado, não havendo auto de avaliação, ou quaisquer declarações acerca de valores.

Além disso, foi feita menção a outros furtos supostamente cometidos pelo acusado em outras oportunidades, porém,
na seara penal, não é possível trabalhar com
meras
suposições, presunções ou probabilidades abstratas
, mas, sim, com juízo de certeza, o que inexiste, acerca desses fatos.

Efetivamente, o que há de incontroverso é que o apelante admitiu ter vendido um quilo de chicharro e dois quilos de pargo, tendo obtido, com isso,
o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais, justamente a quantia com ele apreendida
,
logo após realizar as vendas, estando ainda sujo de peixe e com bens normalmente petrechos utilizados na limpeza de pescados.

Por tudo isso, somente há certeza processual desse quantitativo furtado (peixes com valor aproximado R$ 25,00), o que corresponde a aproximadamente 2,85% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais), de modo que considero preenchido o critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
eram essenciais
(alimentos).

Ademais,
não há menção a antecedentes ou a passagens criminais pretéritas
(Certidão à p. 81), motivo pelo qual também considero preenchido o requisito subjetivo.

Cumpre mencionar que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça reformou Acórdão oriundo deste Tribunal, a fim de reconhecer a incidência do princípio da insignificância em caso até mais gravoso (réu reincidente em delito patrimonial, que furtou um litro de vodca – HC 788.634/ES, Decisão de 05/12/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00259536120168080048

VOTO VISTA

Em sessão passada pedi vista dos autos para melhor compreender a matéria.

Rememorando o tema, registro tratar-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SOLIMAR DE OLIVEIRA MARTINS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e multa.

A defesa postula a aplicação do princípio da insignificância (ou da bagatela), o que foi acolhido pelo Eminente Relator, que absolveu o apelante, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância em razão do baixo valor auferido pelo réu com a venda dos produtos furtados.

Peço vênia ao Relator para divergir quanto à configuração da bagatela.

É que, segundo a jurisprudência predominante das Cortes Superiores, para configuração da insignificância, são exigidos os seguintes requisitos: (1) mínima ofensividade da conduta do agente; (2) nenhuma periculosidade social da ação; (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que, no caso em análise, o réu é pescador, furtou peixes de um colega de profissão, em abuso de confiança, e os expôs à venda em locais próximos da delegacia de polícia e de quiosques.

Não se tratou de furto famélico ou se demonstrou condição de miserabilidade a justificar a conduta.

Desta feita, ausente a reduzida reprovabilidade do comportamento do réu e a mínima a ofensividade da conduta, deve o réu ser penalizado por sua conduta.

Nesse sentido, cito precedentes do C. STJ: AgRg no HC: 517144 ES 2019/0180766-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, DJe 14/5/2021; AgRg no HC 713.130/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022; AgRg no AREsp n. 1.940.372/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.

Por todo o exposto, peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu voto e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo os termos da sentença condenatória.

É como voto.

V

O

T

O

(PEDIDO DE VISTA)

O

SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Em sessão passada pedi vista dos autos em razão da divergência apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo e não tenho dúvidas em acompanhar o seu entendimento.

Após compulsar detidamente os autos, entendo, também, não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância.

O réu furtou peixes de um colega de profissão, em abuso de confiança, e os expôs à venda em locais próximos da delegacia de polícia e de quiosques.

De fato, não se tratou de furto famélico ou se demonstrou condição de miserabilidade a justificar a conduta.

Pelo exposto, peço vênia ao ilustre Relator para acompanhar o voto divergente e
negar provimento
ao recurso.

É como voto, respeitosamente.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência predominante das Cortes Superiores, para configuração da insignificância, são exigidos os seguintes requisitos:
(
1)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(
2)
nenhuma periculosidade social da ação;
(
3)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento,
e

(
4)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso em análise, o réu é pescador, furtou peixes de um colega de profissão,

em abuso de confiança,
e os
expôs à venda em locais próximos da delegacia de polícia e de quiosques. Não se tratou de furto famélico ou se demonstrou condição de miserabilidade a justificar a conduta.

3. Ausente a
reduzida

reprovabilidade do
comportamento do réu

e a

mínima a ofensividade da conduta,
deve o réu ser penalizado por sua conduta.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.